Tribunal: TJDFT
Processo: 0718509-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718509-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda Agravado: Acel Turismo Eireli D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0709077-27.2017.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 61883738. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado e, assim, seja promovida a intimação do recorrido. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 26 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator